Tribunal: TJBA
Processo: 8021210-70.2024.8.05.0080
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 8021210-70.2024.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1.º GRAU: 8021210-70.2024.8.05.0080 RECORRENTE: CLEIFERTON DOS SANTOS CONCEICAO ADVOGADO(A): Advogado(s) do reclamante: LARAH DE JESUS LIMA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE, COM EMPREGO DE MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM E MEDIANTE RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU IMPOSSÍVEL A DEFESA DAS VÍTIMAS, POR DUAS VEZES. NULIDADE PROCESSUAL. ALEGADA DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. INVESTIGAÇÃO POLICIAL SUPOSTAMENTE INSUFICIENTE QUANTO AO ÁLIBI. NULIDADES NÃO VERIFICADAS. PRONÚNCIA. MATERIALIDADE DELITIVA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E DESPRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO CONHECIDO, REJEITADAS AS PRELIMINARES, E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Recurso em sentido estrito interposto por Cleiferton dos Santos Conceição contra decisão que o pronunciou, juntamente com corréus, como incurso nas penas do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, com emprego de meio que resultou em perigo comum e mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas, por duas vezes (CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV), pleiteando o reconhecimento de nulidade por deficiência de defesa técnica e por investigação insuficiente quanto ao álibi, bem como, no mérito, a absolvição sumária ou, subsidiariamente, a despronúncia e o afastamento das qualificadoras. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2.Há quatro questões em discussão: (i) definir se há nulidade processual por deficiência da defesa técnica anterior; (ii) estabelecer se a alegada investigação policial insuficiente quanto ao álibi compromete a validade do processo; (iii) determinar se existem prova da materialidade e indícios suficientes de autoria aptos a sustentar a pronúncia; e (iv) definir se as qualificadoras do motivo torpe, do perigo comum e do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas devem ser mantidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.A alegação de deficiência de defesa técnica não prospera, porque houve apresentação de resposta à acusação, comparecimento aos atos processuais e oferecimento de alegações finais, sem demonstração concreta de prejuízo ao recorrente. 4.A discordância da defesa atual com a estratégia adotada pela defesa anterior não caracteriza nulidade, pois a mera ausência de requerimento de diligências ou de provas tidas posteriormente como úteis não evidencia falta de defesa técnica. 5.A alegação de nulidade por investigação insuficiente do álibi não se sustenta, porque o próprio recorrente não requereu a produção da prova correspondente e sequer confirmou a efetiva existência ou funcionamento das câmeras de segurança mencionadas. 6.A fase da pronúncia exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e não certeza plena acerca da responsabilidade penal. 7.A materialidade delitiva está comprovada pelos laudos periciais produzidos no inquérito policial. 8.Os indícios de autoria encontram respaldo nos depoimentos colhidos, especialmente no testemunho da genitora das vítimas, que descreveu a dinâmica da invasão da residência, a atuação de três agentes e o posterior reconhecimento dos envolvidos. 9.O depoimento do investigador da Polícia Civil corrobora a narrativa acusatória ao vincular o recorrente ao veículo utilizado na ação criminosa e à logística do delito apurado. 10.A qualificadora do recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa das vítimas encontra amparo, em tese, na versão de que os agentes invadiram a residência armados e efetuaram múltiplos disparos contra as vítimas dentro do quarto. 11.A qualificadora do motivo torpe encontra suporte na narrativa de que o crime decorreu de rivalidade entre facções criminosas. 12.A qualificadora do perigo comum pode, em tese, ser reconhecida diante da realização de inúmeros disparos em área residencial, com recolhimento de 64 estojos de arma de fogo no local dos fatos. 13.As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes e sem qualquer apoio probatório, hipótese não verificada no caso. IV. DISPOSITIVO E TESE 14.Recurso conhecido, rejeitadas as preliminares, e desprovido. Tese de julgamento: 1.A deficiência da defesa técnica só anula o processo penal quando houver prova concreta de prejuízo ao réu. 2.A ausência de diligências defensivas reputadas posteriormente úteis não configura, por si só, nulidade processual. 3.A pronúncia exige prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, sem necessidade de certeza plena sobre a responsabilidade penal. 4.A controvérsia sobre a robustez da prova oral deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida. 5.As qualificadoras devem ser mantidas na decisão de pronúncia quando encontrarem amparo mínimo nos elementos colhidos no sumário da culpa. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, incisos I, III e IV; CPP, art. 589; art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 523; STJ, AgRg no RHC n. 165.239/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 24/10/2022. AgRg no AREsp n. 2.522.977/TO, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 21/05/2024, DJe 23/05/2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito de nº 8021210-70.2024.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, em que figura como recorrente Cleiferton dos Santos Conceição e recorrido o Ministério Público Estadual. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão eletrônica de julgamento, em conhecer, rejeitar as preliminares, e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA 07(RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)8021210-70.2024.8.05.0080)